Tribunal: CARF
Processo: 13864.720023/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando o valor do crédito tributário exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministério da Fazenda, vigente à época da decisão recorrida.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. PROPÓSITO NEGOCIAL. VALIDADE DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO.
A reorganização societária motivada por legítimos interesses empresariais e estratégicos (propósito negocial), devidamente comprovados, não pode ser desqualificada pelo Fisco sob a alegação genérica de abuso de forma ou simulação. Demonstrada a existência de motivos extra-tributários para a operação, como a busca por eficiência operacional ou expansão de mercado, afasta-se a presunção de artificialidade na geração do ágio, validando-se a dedutibilidade das despesas de amortização nos termos dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO DAS PROJEÇÕES. IRRELEVÂNCIA PARA A QUALIFICAÇÃO DO ATO.
A não confirmação posterior das projeções de rentabilidade (goodwill) constantes no laudo de avaliação constitui evento futuro e incerto, muitas vezes decorrente de fatores macroeconômicos alheios à vontade do contribuinte. Tal frustração de expectativas econômicas não tem o condão de, retroativamente, transmutar uma operação real e lícita em simulada. O ágio baseia-se na expectativa existente na data da aquisição, não sendo a efetiva realização dos lucros condição legal para sua amortização.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. APLICAÇÃO DA DECISÃO DO IRPJ.
Por se aplicarem à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas normas de apuração do IRPJ e por decorrerem dos mesmos fatos geradores, a decisão de mérito que cancela a exigência do imposto estende-se, automaticamente, ao lançamento reflexo da contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720023/2013-49
ACÓRDÃO
1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando o valor do crédito tributário
exonerado pela decisão de primeira instância é inferior ao limite de alçada
fixado pelo Ministério da Fazenda, vigente à época da decisão recorrida.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. PROPÓSITO
NEGOCIAL. VALIDADE DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO.
A reorganização societária motivada por legítimos interesses empresariais
e estratégicos (propósito negocial), devidamente comprovados, não pode
ser desqualificada pelo Fisco sob a alegação genérica de abuso de forma ou
simulação. Demonstrada a existência de motivos extra-tributários para a
operação, como a busca por eficiência operacional ou expansão de
mercado, afasta-se a presunção de artificialidade na geração do ágio,
validando-se a dedutibilidade das despesas de amortização nos termos dos
arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97.
RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO
DAS PROJEÇÕES. IRRELEVÂNCIA PARA A QUALIFICAÇÃO DO ATO.
A não confirmação posterior das projeções de rentabilidade (goodwill)
constantes no laudo de avaliação constitui evento futuro e incerto, muitas
vezes decorrente de fatores macroeconômicos alheios à vontade do
contribuinte. Tal frustração de expectativas econômicas não tem o condão
de, retroativamente, transmutar uma operação real e lícita em simulada. O
ágio baseia-se na expectativa existente na data da aquisição, não sendo a
efetiva realização dos lucros condição legal para sua amortização.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 3787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
2
Ano-calendário: 2008
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. APLICAÇÃO DA DECISÃO DO IRPJ.
Por se aplicarem à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido as mesmas
normas de apuração do IRPJ e por decorrerem dos mesmos fatos
geradores, a decisão de mérito que cancela a exigência do imposto
estende-se, automaticamente, ao lançamento reflexo da contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, dar provimento parcial ao recurso voluntário
para, i) por unanimidade de votos, i.i) não conhecer do recurso de ofício, i.ii) cancelar as infrações
referentes a ‘omissão de receitas’, ‘pagamentos à Mercuri Urval Ltda’ e ‘despesas administrativas
CES-ADMINISTRAÇÃO LTDA’, i.iii) manter a infração referente a ‘dedução de despesas efetuadas
com viagens’, ii) por maioria de votos cancelar a infração referente à amortização do ágio,
vencidos nessa matéria os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo Elias da Silva Filho.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rafael Zedral, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonca, Paulo Elias da Silva Filho (substituto[a] integral), Ricardo Piza di
Giovanni, Alessandro Bruno Macedo Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra o Acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro que julgou procedente em
parte o Auto de Infração, referente ao ano-calendário de 2008, com a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, acrescidos de multas isoladas, e multa de ofício qualificada (150%).
A exigência fiscal foi estruturada em dois períodos, em função de uma operação
societária relevante ocorrida no exercício. O primeiro período, compreendendo os fatos geradores
de 01/01/2008 a 31/10/2008, abordou a glosa de custos não comprovados por ausência de
documentação hábil e idônea, a glosa de despesas operacionais consideradas não necessárias para
Fl. 3788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
3
a manutenção das atividades (principalmente consultorias), e, crucialmente, a glosa de custos
arbitrados a maior no mês de janeiro de 2008.
O segundo período, de 01/11/2008 a 31/12/2008, concentrou-se na acusação de
omissão de receitas contabilizadas e não declaradas, bem como na amortização indevida de ágio
pela incorporação da empresa Gerresheimer Brasil Participações Ltda., sendo esta infração
gravada com a multa qualificada em 150% por alegada prática de simulação e fraude.
No julgamento de primeira instância, a DRJ/RJO acolheu parcialmente a
impugnação.
Manteve a exigência relativa aos custos não comprovados, a omissão de receitas, a
glosa de despesas de consultoria por ausência de comprovação da necessidade operacional e,
principalmente, a glosa da amortização do ágio e a aplicação da multa qualificada de 150%,
fundamentando-se na inexistência de propósito econômico e na artificialidade da operação
societária (incorporação reversa sem alteração do controle acionário).
Contudo, a DRJ cancelou a glosa relativa à contabilização a maior de custos
(Infração 2, IV.1), ao constatar que a metodologia utilizada pelo Auditor Fiscal para arbitrar o
Custo dos Produtos Vendidos (aplicação de 70% sobre a receita global) carecia de fundamentação
legal e contrariava os ditames do RIR/99.
Em razão do cancelamento parcial da exigência pela DRJ, o Presidente da 5a Turma
recorreu de ofício ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
De igual modo, a Recorrente, cientificada em 23 de abril de 2015, interpôs Recurso
Voluntário, buscando a reforma do julgado na parte que lhe foi desfavorável, notadamente
quanto à manutenção da glosa do ágio e respectiva multa agravada, a glosa de despesas
operacionais, a omissão de receitas, a multa isolada, e os juros de mora sobre a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
O Acórdão acolheu parcialmente as alegações da recorrente, o que motivou a
impetração de Recurso de Ofício pelo Presidente da DRJ. No entanto, tendo em vista que o
disposto na Portaria MF n.o 2, de 17 de janeiro de 2023, e considerando que o valor total do
crédito tributário exonerado é inferior ao limite de alçada aplicável nos termos da Súmula CARF no
1031, não conheço do Recurso de Ofício.

1 Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Fl. 3789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
4
Por outro lado, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Trata o presente de analisar Recurso Voluntário contra decisão da DREJ que deu
parcial provimento à impugnação da recorrente.
No caso, houve a lavratura de Auto de Infração, lançando IRPJ, e reflexos, em
relação ao ano-calendário de 2008.
O lançamento foi formalizado por meio de dois autos de infração, um
compreendendo o período de 01/01/2008 a 31/10/2008, e o outro o período de 01/11/2008 a
31/12/2008.
As infrações compreendem a glosa de custos, despesas, omissão de receita e glosa
de amortização de ágio.
1. Custo de produtos vendidos R$ 1.825.561,19;
2. Despesas efetuadas com viagens, no valor de R$ 169.610,59.
3. Omissão de receitas (R$ 297.330,33)
4. Dedução de despesa (pagamentos à CES-Administração Ltda no valor de R$
200.000,00);
5. Dedução de despesa (pagamentos à Mercuri Urval Ltda no valor de R$
15.000,00);
6. Glosa de Amortização Indevida de Ágio (R$ 573.735,36).
O item 1 acima, referente à glosa de dedução de custos de produção no valor de R$
1.825.561,19 foi objeto de reforma pela DRJ, que deu provimento à recorrente neste ponto.
Quanto ao item 2, Despesas efetuadas com viagens, no valor de R$ 169.610,59, a
recorrente, já na impugnação, apresentou renúncia parcial à impugnação, restando contestado
despesas no valor de R$ 27.744,71.
Os demais itens foram mantidos pela DRJ.
A seguir analisaremos cada um destes itens.
Dedução de Despesas efetuadas com viagens
Trata-se de dispêndios registrados na contabilidade da empresa a título de despesas
com viagens. A Fiscalização exigiu a apresentação de documentação comprobatórios de nada um

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Fl. 3790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
5
destes registros. Restou pendente de comprovação, e assim, objeto de autuação o total de R$
169.610,59.
A Fiscalização, com base no Art. 299 do RIR/99 (Decreto no 3.000/99), glosou
originalmente o valor de R$ 169.610,59, por ausência de comprovação da necessidade e
usualidade de tais gastos para a atividade da empresa.
Em sede de defesa, a Recorrente aquiesceu com a maior parcela da glosa,
renunciando (ou pagando) o montante correspondente às despesas no valor de R$ 110.824,05.
A lide, portanto, circunscreve-se ao valor remanescente (27.744,71) sobre o qual a
Recorrente alega, em suma, que tal quantia seria "insignificante" frente ao seu faturamento total,
não devendo, por isso, subsistir a glosa.
Quanto a este ponto, adoto os fundamentos do relator do Acórdão recorrido como
minhas razões de decidir, que bem respondeu às alegações da defesa:
“Sustenta a impugnante a insignificância dos valores de custos glosados
em relação as receitas auferidas pela empresa no período, o que representaria
menos de 0,05% do valor total da receita bruta auferida, sendo por isso
considerado um valor imaterial, e que por questões de bom senso e de
razoabilidade não deve prevalescer o lançamento.
Inicialmente deve-se ponderar que, consoante o parágrafo único do artigo
142 do Código Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, por dever de ofício, o Fisco e os colegiados dos órgãos
julgadores administrativos de primeira instância são obrigados a seguir fielmente
a legislação, regulamentos e entendimentos emanado pelos órgãos competentes
e pela administração tributária, não lhes sendo dada à discricionariedade para
modificar o lançamento, abrandar ou cancelar a penalidade, se tal procedimento
não estiver claramente previsto na legislação ou for determinado pelo agente
público com poderes e competência para tal, o que não é o caso.
A falta de comprovação dos custos está evidenciada na autuação, fato que
a impugnante não nega, sendo por isso incontroverso. A interessada não traz aos
autos, juntamente com sua impugnação, nenhuma comprovação da efetividade
dos custos glosados pela fiscalização.
Desse modo, mantenho a exação nos seus exatos termos, uma vez que a
não foi comprovada a efetivação dos custos declarados pela autuada.”

Omissão de receitas
Neste tópico, a autoridade Fiscal detectou divergência entre o valor total das notas
fiscais de venda e o montante declarado na apuração do resultado na DIPJ.
Fl. 3791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
6
Conforme a metodologia de apuração da Fiscalização, a conta contábil 411010001
(VENDA PARA MERCADO INTERNO) registrava o montante de R$ 8.306.044,02 para o período de
Outubro a Dezembro de 2008, enquanto na DIPJ foram declarados R$ 7.867.162,20. Após
deduzido o IPI do período (R$ 141.551,49), a autoridade fiscal apontou uma omissão de receita no
valor de R$ 297.330,33 (fl. 1509), exigindo o IRPJ e CSLL.
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, afirma que houve erro na apuração
realizada pela autoridade fiscal no sentido que a suposta omissão de receita decorre do fato que
considerável números de notas fiscais estão presentes nos dois relatórios da conta contábil
411010001 (VENDA PARA MERCADO INTERNO). E a soma destas notas fiscais é exatamente os R$
297.330,33 aqui discutidos.
Assiste razão à recorrente.
A fiscalização regou dois extratos da conta 411010001 (VENDA PARA MERCADO
INTERNO), um para o período de janeiro até outubro de 2008, e outro relatório para o período de
novembro e dezembro de 2008.
No extrato de e-fls. 407, vemos que as notas fiscais citadas pela defesa, de números
NF 049166 até NF 049195 constam relacionadas nas primeiras 25 linhas. A soma do valor de cada
nota gera o montante de R$ 297.330,33:

Estas mesmas notas fiscais constam relacionadas no relatório desta conta do
período anterior , de janeiro à outubro de 2008 (e-fl.s 405):
Fl. 3792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
7

Resta, portanto, comprovada a sobreposição dos registros do dia 31 de Outubro na
soma dos períodos utilizados pela Fiscalização. Ao somar os totais dos dois relatórios sem excluir a
duplicidade do dia 31/10, o Fisco apurou indevidamente o valor de R$ 297.330,33 como receita
omitida no período de novembro e dezembro de 2008.
O erro na apuração desnatura a infração e torna o lançamento improcedente.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário neste ponto, para cancelar
integralmente o lançamento referente à Omissão de Receitas no valor-base de R$ 297.330,33, por
comprovado erro material na apuração.
Pagamentos à Mercuri Urval Ltda
O lançamento fiscal glosou o montante de R$ 15.000,00 referente a serviços
contratados junto à empresa Mercuri Urval Ltda., sob a rubrica de despesas não necessárias
(Infrações IV.1.3/IV.2.2 do TVF):
30.4. Em relação aos valores pagos pelos serviços prestados pela URVAL MERCURI
LTDA.:
Fl. 3793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
8
I. Tendo em vista a apresentação apenas da nota fiscal do serviço, não
restou comprovada a necessidade, para a manutenção das receitas e da
atividade da empresa, o pagamento realizado.”

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) manteve a glosa,
aplicando o entendimento de que tal gasto não estaria "voltado para a exploração das atividades
principais ou acessórias da sociedade, cujo objeto social é a produção de produtos plásticos".
Recorrente alega que se trata de contratação de serviços prestados pela Mercuri
Urval, uma empresa global de recrutamento, que foi contratada para recrutar e selecionar um
Diretor Financeiro, e o serviço foi efetivamente prestado, resultando na contratação de um
executivo para a área financeira.
Embora o Auditor Fiscal tenha inicialmente questionado a suficiência dos
comprovantes para atestar a efetividade e a necessidade do serviço, em sede de impugnação, a
defesa apresentou provas dos contratos de prestação de serviço de consultoria. A DRJ, por sua
vez, tendo afastado a questão da prova da realização do serviço, manteve a glosa por entender
que a necessidade da despesa estaria ligada direta e intrínseca com a linha de produção de
embalagens plásticas:
“Analisando o contrato de prestação de serviço de consultoria em gestão,
constante de fls. 1.835 a 1.846, e do seu anexo 1, à fl. 1.847, e do anexo I do seu
aditivo, constante de fl. 1.851, os quais relacionam a descrição dos serviços, não
vislumbro que o tipo de despesa paga com base nesse contrato possa ser
considerado como despesa necessária, segundo a definição contida no art. 47, da
Lei no 4.506/64, uma vez que não estão relacionadas especificamente a nenhuma
transação ou operação realizada pela contratatante, decorrente das suas
atividades principais ou acessórias, pois não estão voltadas para a produção,
comercialização ou venda de embalagens plásticas, atividade econômica
explorada pela autuada.”
O referido artigo 47 da lei 4506/642 estabelece que são dedutíveis as despesas que
são necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
Entendo que há poucas controvérsias neste Conselho que despesas relacionadas à
gestão, finanças e recursos humanos são usuais e normais. Exigir que um gasto com a
contratação de um Diretor Financeiro esteja diretamente ligado à "produção de plásticos" implica
equiparar indevidamente a despesa necessária à despesa industrial, o que não encontra respaldo

2 Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da emprêsa e
a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou operações
exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações, operações
ou atividades da emprêsa.

Fl. 3794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
9
na ampla definição legal. A contratação de um executivo competente é essencial para a
sustentabilidade da "fonte produtora" da Recorrente.
A DRJ incorreu em erro conceitual ao equiparar a noção de despesa necessária a
despesas de cunho exclusivamente industrial. Tal interpretação restritiva é incompatível com o
disposto no Art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), que define como
operacionais as despesas não apenas necessárias à atividade da empresa, mas também à
manutenção da respectiva fonte produtora.
A "fonte produtora" inclui a estrutura administrativa, de gestão e de recursos
humanos da empresa.
Conforme a defesa demonstrada pela Recorrente:
• Efetividade Comprovada: A Mercuri Urval é uma empresa global de
recrutamento, treinamento e seleção. O serviço foi efetivo e resultou na contratação do Sr.
Afonso J. Darde Sampaio Amaral, Diretor Financeiro, o que infirma frontalmente o Auto de
Infração (AIIM).
• Usualidade: A despesa com recrutamento de executivos, também conhecidos
como headhunters, é prática corriqueira no mercado, configurando-se como normal e usual em
qualquer atividade empresarial. Tais despesas são necessárias para encontrar profissionais
capacitados para a gestão das atividades empresariais, sem os quais é impossível manter a
empresa funcionando corretamente.
Portanto, dou provimento ao Recurso Voluntário neste ponto, reformando o
Acórdão recorrido e cancelando a glosa relativa aos pagamentos em favor de Mercuri Urval.
Das Despesas Administrativas CES-ADMINISTRAÇÃO LTDA
Cinge-se a presente análise à impugnação da glosa de R$ 200.000,00 em Despesas
Administrativas pagas à empresa CES – Administração e Participações Ltda., concernentes aos
períodos de janeiro a outubro e novembro a dezembro de 2008.
A Autoridade Fiscal lançou a exigência sob o argumento de que a Recorrente não
logrou justificar a necessidade da prestação dos serviços para a manutenção das atividades e
receitas da empresa. A fiscalização apontou que o objeto social da CES (Administração e
Participação Ltda., FOI ALTERADO posteriormente para "Outras atividades de serviço de prestação
de informação – corretagem no aluguel de imóveis"), o que era inadequado para consultoria de
gestão, e que a CES era a única cliente da Recorrente em 2008, havendo vínculos societários e
administrativos entre as empresas.
A DRJ, por maioria de votos (com voto vencido do Presidente que entendia pela
exoneração do crédito), manteve a glosa integral da despesa de R$ 200.000,00 com a CES, sob dois
argumentos:
Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
10
1. A consultoria de gestão não foi considerada despesa necessária para as
atividades principais ou acessórias da contratante (produção, comercialização ou venda de
embalagens plásticas), conforme interpretação do Art. 47 da Lei no 4.506/64.
2. Foi questionado que a simples participação de pessoa em reuniões (o Sr. Carlos
Eduardo Sacco) não comprovaria a prestação do alegado serviço. Além disso, a DRJ considerou
que as transferências bancárias para contas de titularidade do sócio administrador da CES, e não
para a conta da pessoa jurídica, seriam "não usuais" e insuficientes para comprovar o pagamento
decorrente da prestação por pessoa jurídica.
Em Recurso Voluntário, a defesa alega que a despesa cumpria o requisito de
necessidade e que a materialidade prevalece sobre o erro formal de pagamento:
Afirma que o serviço de consultoria era imprescindível para a troca de controle
societário (aquisição da Allplas pelo grupo Gerresheimer). A aquisição de quotas não transferia
automaticamente o conhecimento sobre o dia-a-dia da sociedade. O Contrato de Compra e Venda
da Allplas já obrigava os antigos sócios (proprietários da CES) a prestarem consultoria, reforçando
a necessidade negocial do gasto.
Argumentou que, mesmo com a alegação de objeto social inadequado ou vínculo
administrativo, o prestador teria direito à remuneração para evitar o enriquecimento sem causa
da Recorrente.
A defesa destacou que 40% da Parcela Mensal dos Honorários da Consultora (CES)
seria uma contraprestação ao pacto de não concorrência, sendo devida pelo simples fato de a CES
se abster de prover serviços para concorrentes.
A Recorrente reconheceu ter havido uma "impropriedade no que tange a tipificação
do pagamento" até junho de 2008. No entanto, salientou que a materialidade da despesa foi
confirmada pelo fato de a própria Fiscalização ter constatado que a CES (prestadora) reconheceu
os R$ 200.000,00 como receita e os ofereceu à tributação em sua DIPJ no ano de 2008. Conforme
a jurisprudência administrativa, a materialidade e a tributação na fonte do prestador devem
prevalecer sobre o erro formal de pagamento.
Feitas estas considerações, passo ao mérito.
A manutenção da glosa integral dos R$ 200.000,00 pela DRJ fundamentou-se em
uma interpretação demasiadamente restritiva do conceito de despesa necessária, disposta no Art.
299 do RIR/99. Despesas ligadas à gestão, à coordenação e à proteção de ativos intangíveis (como
o goodwill ou a clientela, via pacto de não concorrência), inerentes a complexas operações
societárias de aquisição, são inquestionavelmente necessárias para a manutenção da fonte
produtora de receita. A exigência de que o gasto esteja diretamente vinculado à atividade
industrial (produção de plásticos) ignora a complexidade da administração corporativa.
No que tange à impropriedade formal do pagamento (transferência para conta do
sócio da CES), verifica-se que o vício é atenuado e não deve cassar o direito à dedução, uma vez
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
11
que a materialidade econômica da operação foi comprovada, e o valor integral foi reconhecido
como receita e tributado pela prestadora (CES). Pelo princípio da verdade material, o rigor formal
não deve ser suficiente para desqualificar uma despesa que comprovadamente beneficiou a
Recorrente e não resultou em prejuízo ao erário.
Ademais, a parcela da despesa relativa ao pacto de não concorrência (40% do total)
é inequivocamente um gasto necessário para a consolidação do valor da empresa adquirida e, por
si só, justifica a dedutibilidade.
Dessa forma, os fundamentos adotados pela DRJ para manter a glosa não resistem
à análise do mérito, devendo a autuação ser cancelada neste ponto.
AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DE ÁGIO (INFRAÇÃO IV.2.3)
Houve também glosa de amortização de ágio, deduzido nos meses de novembro de
dezembro de 2008, no valor total de R$ 593.660,86:

Este ágio é decorrente da operação societária ocorrida no ano-calendário de 2008,
envolvendo a Recorrente.
Em momento anterior, foi constituída a GS Brasil Participações Ltda, a qual em
31/01/2008, adquiriu participação societária da empresa ALLPLAS Plásticos Ltda pelo valor de R$
50.000,000,00, gerando ágio apurado por expectativa de rentabilidade futura que foi objeto de
glosa.
O Termo de Verificação Fiscal menciona que a operação foi financiada por remessa
do exterior da controladora Gerresheimer GLAS GMHB, localizada na Alemanha, que aportou este
montante no capital da GS Brasil Participações Ltda.
Em 31/10/2008, ocorreu a incorporação da holding GS Brasil Participações Ltda
pela pessoa jurídica adquirida, ALLPLAS Plásticos Ltda, a qual, posteriormente, mudou sua razão
social para GERRESHEIMER PLÁSTICOS SÃO PAULO LTDA e é a autuada/recorrente nestes autos.
O Fisco imputou a glosa da amortização do ágio no IRPJ e CSLL sob o fundamento de
que a operação societária foi realizada com ausência de propósito negocial legítimo, servindo
apenas para criar artificialmente ágio amortizável.
O TVF argumenta que a sequência de atos, especialmente a incorporação reversa,
teve como objetivo preponderante a obtenção puramente tributária, caracterizando simulação
relativa ou abuso de forma, conforme o Art. 116, parágrafo único, do CTN
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
12
A glosa do ágio resultou na qualificação da multa de ofício, por entender que a
amortização indevida se deu mediante ato simulado.
A Recorrente contestou a glosa, sustentando, primeiramente o propósito Negocial,
pois a reestruturação societária foi motivada por razões operacionais e econômicas, tais como a
crise financeira e a necessidade de reorganização do grupo e saneamento da empresa, afastando
a acusação de finalidade meramente fiscal.
Afirma que o ágio foi devidamente apurado com base em laudo de avaliação de
empresa independente (Planconsult), conforme as exigências do Art. 7o da Lei no 9.532/97,
satisfazendo os requisitos formais.
A DRJ manteve a glosa do ágio e a Multa Qualificada de 150%. Os julgadores
acolheram o entendimento da Fiscalização de que a operação careceu de substrato econômico
relevante, ou seja, de um propósito negocial legítimo que justificasse a complexa cadeia de atos
societários além da mera obtenção da dedutibilidade fiscal.
Feitas este breve relato, passo à minha análise do caso.

O TFV apresenta os seguintes motivos para a glosa da amortização do ágio:
“XXVIII. Assim sendo, considerando então a existência dos diversos indícios de
irregularidade no negócio jurídico realizado, tais como:
- Não ficou provado que as transferências de recursos realizadas aos 3
exsócios da empresa ALPLLAS foram referentes a pagamentos pela
aquisição das cotas da empresa, na medida em que as transferências
foram no total de R$ 50 milhões, porém os sócios apresentaram os
demonstrativos de ganho de capital pela venda de suas participações, no
valor total de R$ 19.044.801,00, ou seja, apenas 38% do valor alegado do
negócio;
- Os valores dos recursos transferidos aos 3 ex-sócios não são compatíveis
com a participação dos mesmos na empresa vendida pelos mesmos;
- A empresa incorporada, e que detinha participação societária com ágio,
não tinha qualquer atividade operacional, que não apenas a participação
em cotas de empresas, em sua esmagadora maioria da empresa
incorporadora;
- As previsões de fluxo de caixa livre, conforme constantes no laudo de
avaliação não se concretizaram na prática, e nada indica que isto venha a
ocorrer em futuro próximo.”
Em primeiro lugar, a Impugnante demonstrou que o preço inicial de R$ 50 milhões
foi efetivamente pago aos vendedores da Allplas, e que a diferença entre o valor total da
transação e o ganho de capital declarado pelos ex-sócios (pessoas físicas) é alheia à
Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
13
responsabilidade da Pessoa Jurídica adquirente/incorporadora. Eventual divergência na forma de
reconhecimento de receita ou ganho de capital por parte das pessoas físicas alienantes (que
podem ter utilizado o regime de caixa em contraste com o regime de competência da
Impugnante) não tem o condão de descaracterizar a operação societária ou o preço de aquisição
pactuado entre as partes, as quais eram absolutamente independentes.
De mesmo modo, a análise do destino dos recursos realizados para o pagamento,
na medida que cada uma das pessoas físicas não teria recebido o preço do negócio na proporção
de suas cotas societárias também não parecem, pelo menos na visão deste relator, possuir
qualquer relevância na apuração e dedutibilidade do ágio. Espera-se que os pagamentos tenham
sido feitos conforme estipulados por todas as partes, e nada há nos autos que afirmem o
contrário.
O Fisco argumentou também, e isto o faz no seu argumento mais relevante, que a
empresa incorporada (Gerresheimer Brasil Participações Ltda.), que detinha o ágio, "não tinha
qualquer atividade operacional, que não apenas a participação em cotas de empresas, em sua
esmagadora maioria da empresa incorporadora", caracterizando-a como uma "empresa veículo"
criada apenas para gerar ágio fictício.
O entendimento deste relator, como se pode verificar em diversos julgamentos do
qual participou nesta CARF, sempre foi no sentido de que o uso de empresa veículo com objetivo
meramente fiscal impede a amortização do ágio gerado.
No entanto, este entendimento, que claramente não é unânime neste CARF, não
prescinde de uma análise cuidadosa de cada caso. A simples alegação de empesa veículo não
autoriza a glosa automática da amortização do ágio.
Se a glosa se fundamentou em uma perspectiva econômica da operação societária,
e não apenas formalista, com vistas a verificar se a empresa (ou o simples CNPJ) foi interposto
apenas para viabilizar a amortização do ágio, e este relator plenamente concorda com esta visão
do Fisco, então esta análise econômica não pode ser superficial e apenas formalista.
Não se pode combater o formalismo oportunista (a mera interposição de um CNPJ
numa operação de aquisição) com outro formalismo, ou seja, atribuir a pecha de empresa-veículo
apenas porque a pessoa jurídica na aparência assim se classificaria.
A constituição de uma holding para concentrar investimentos no Brasil e coordenar
a atuação de diferentes sociedades do segmento de embalagens plásticas é uma atividade legal e
usual no ambiente empresarial, possuindo motivos de natureza não tributária.
A defesa comprovou que a holding(Gerresheimer Brasil Participações Ltda) foi
criada com planos concretos de expansão e aquisição de outras sociedades, havendo iniciado
contatos com o conglomerado Védat Tampas Herméticas Ltd, ainda em 2008. A suspensão da
aquisição da Védat e de outros planos de investimento não ocorreu por vontade fiscal, mas sim
em decorrência da crise econômica mundial de 2008.
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.564 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720023/2013-49
14
Uma vez frustrados os planos de expansão e coordenação para os quais a holding
foi concebida, a decisão de incorporá-la (extinguindo-a) pela controlada ALLPLAS Plásticos Ltda
(agora a recorrente Gerresheimer Plásticos SP Ltda) constituiu uma medida negocial legítima e
necessária para a redução de custos e despesas. Atribuir caráter de simulação a uma
movimentação societária que visou a redução de custos em face de uma crise macroeconômica,
ignorando o contexto fático que afetou as diretrizes empresariais, equivale a presumir ilicitude
onde há apenas exercício do direito de auto-organização da sociedade.
Com argumento adicional para a glosa da amortização do ágio, o Fisco alegou
também que "As previsões de fluxo de caixa livre, conforme constantes no laudo de avaliação não
se concretizaram na prática, e nada indica que isto venha a ocorrer em futuro próximo", o que, na
visão do Fisco, comprometeria o fundamento econômico do ágio.
No entanto, a dedutibilidade do ágio não está condicionada à confirmação da
obtenção dos resultados futuros projetados no laudo. Tais projeções são, por natureza,
inerentemente imprecisas. A rentabilidade futura não se concretizou devido ao cenário econômico
turbulento de 2008 e anos subsequentes.
Não se pode presumir que o contribuinte agiu com simulação ou dolo quando a
operação se insere em um contexto negocial adverso, e os fatos comprovam a existência de
motivos de natureza não tributária que justificam as escolhas societárias realizadas.
Desta forma, não se configura o abuso do direito de auto-organização da sociedade
por ausência de fundamento econômico e, consequentemente, deve ser cancelada a glosa dos
valores lançados a título de amortização de ágio.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação. Por outro lado, não conheço do Recurso
do Ofício.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 3800
DF CARF MF
Original